Tribunal: TJBA
Processo: 8020936-84.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020936-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: WILSON DOS SANTOS MOREIRA Advogado(s):DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. DISCUSSÃO ACERCA DE FALHA NA GESTÃO E NA APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais e morais envolvendo conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, além de deferir a realização de prova pericial contábil. O agravante sustenta atuar apenas como agente operador dos recursos do PASEP, sem responsabilidade sobre os critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, defendendo a legitimidade exclusiva da União e a competência da Justiça Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegada falha na gestão e aplicação dos rendimentos incidentes sobre conta individual vinculada ao PASEP; e (ii) saber se a controvérsia atrai a competência da Justiça Federal em razão de suposto interesse da União. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. 4. A controvérsia instaurada na demanda originária não versa sobre revisão dos índices de correção monetária definidos pelo Conselho Gestor do Fundo PIS-PASEP, mas sobre alegada falha do banco na gestão da conta individual e na correta aplicação dos rendimentos incidentes sobre os valores depositados. 5. A causa de pedir deduzida na petição inicial enquadra-se precisamente na hipótese delimitada pelo Tema 1.150 do STJ, atraindo a legitimidade passiva do Banco do Brasil. 6. Inexistindo ente federal no polo passivo da demanda e ausente discussão acerca da definição dos índices de correção atribuídos ao Conselho Gestor do Fundo, não se configura hipótese de competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas fundadas em alegada falha na gestão e aplicação dos rendimentos incidentes sobre contas individuais vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ. 2. Não há competência da Justiça Federal quando a controvérsia não envolve discussão acerca dos índices de correção definidos pelo Conselho Gestor do Fundo PIS-PASEP, mas sim suposta falha na prestação do serviço atribuída ao Banco do Brasil.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 205, 927, III, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, Tema Repetitivo nº 1.150. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8020936-84.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravado Wilson dos Santos Moreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator